Tribunal: TJDFT
Processo: 0709682-50.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709682-50.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIEL ALVES DE OLIVEIRA, ALVARO DE SOUSA SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 4 de março de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator